Tribunal: TJSP
Processo: 1501594-42.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Absolvição por fragilidade probatória ou desclassificação para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de Tóxicos – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do apelante, nos termos em que proferida, evidenciado o intuito de mercancia – Redução das penas impostas, aplicando-se o redutor previsto no §4o do art. 33 da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Absolvição por fragilidade probatória ou desclassificação para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de Tóxicos – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do apelante, nos termos em que proferida, evidenciado o intuito de mercancia – Redução das penas impostas, aplicando-se o redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas no grau máximo, com eleição de regime prisional mais brando, operando-se, inclusive, a detração - Descabimento – Penas e regime não comportam maior abrandamento, salientada a reincidência do acusado, devidamente comprovada nos autos – Regime fechado necessário e adequado ao caso, único apto à conscientização da ilicitude e prevenção de nova recidiva – Eventual pedido de detração ou progressão de regime há de ser submetido ao juízo das execuções, capaz de aferir o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para tanto, cuja presença não se vislumbra nos autos de imediato – Pleito ministerial de determinação de perdimento dos bens utilizados como instrumento do tráfico ilícito – Necessidade – Inteligência do art. art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e arts. 62 e ss. da Lei de Drogas, além de aplicável a Tese fixada pelo STF acerca do Tema de Repercussão Geral no 647 - Apelo defensivo não provido e apelo ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501594-42.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado
DIEGO AFONSO NUNES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao apelo defensivo, e DERAM PROVIMENTO ao
apelo ministerial, para que seja decretado o perdimento dos bens (celular e
veículo) utilizados como instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes, nos
moldes pretendidos pela acusação, mantida, no mais, a r. decisão recorrida, por
expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
2
Voto no 43.059 - Franca
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 1501594-42.2018.8.26.0196
Relator: Sérgio Ribas
Apte(s)/ Apdo(s): Diego Afonso Nunes e Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes e
condutas afins Absolvição por fragilidade probatória ou
desclassificação para a conduta tipificada no art. 28 da Lei
de Tóxicos Impossibilidade Provas hábeis a ensejar a
condenação do apelante, nos termos em que proferida,
evidenciado o intuito de mercancia Redução das penas
impostas, aplicando-se o redutor previsto no §4o do art. 33
da Lei de Drogas no grau máximo, com eleição de regime
prisional mais brando, operando-se, inclusive, a detração -
Descabimento
Penas e regime não comportam maior
abrandamento, salientada a reincidência do acusado,
devidamente comprovada nos autos
Regime fechado
necessário e adequado ao caso, único apto à
conscientização da ilicitude e prevenção de nova recidiva
Eventual pedido de detração ou progressão de regime há de
ser submetido ao juízo das execuções, capaz de aferir o
cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos
para tanto, cuja presença não se vislumbra nos autos de
imediato
Pleito ministerial de determinação de
perdimento dos bens utilizados como instrumento do tráfico
ilícito
Necessidade
Inteligência do art. art. 243,
parágrafo único, da Constituição Federal e arts. 62 e ss. da
Lei de Drogas, além de aplicável a Tese fixada pelo STF
acerca do Tema de Repercussão Geral no 647 - Apelo
defensivo não provido e apelo ministerial provido.

Vistos.
Trata-se
de
apelações
criminais
interpostas pelo Ministério Público e por Diego Afonso Nunes contra a r.
decisão de fls. 267/273, cujo relatório se adota, acrescentando-se que ao
julgar procedente a ação penal, condenou o réu às penas de 05 (cinco)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
3
anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, com
incurso no artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006. Negado o apelo em
liberdade.
Não concordando plenamente com a
r. sentença prolatada, recorre o Ministério Público, a fls. 300/304,
requerendo seja determinado o perdimento dos objetos e veículos
utilizados na prática do tráfico, por se tratarem de instrumento de crime.
De outro lado, inconformada com a r.
sentença condenatória, recorre a i. Defesa do réu, com razões de
apelação às fls. 320/327, nas quais requer a absolvição por insuficiência
probatória ou a desclassificação da conduta para aquela prevista no
artigo 28 da Lei de Tóxicos. Subsidiariamente, espera pelo
reconhecimento do 'tráfico privilegiado' e pela fixação de regime inicial
menos gravoso para o cumprimento da reprimenda, operando-se
inclusive a detração.
Recursos regularmente processados e
contrariados (fls. 315/319
defesa - e fls. 331/337 acusação),
manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 345/360,
pelo não provimento do apelo defensivo e pelo provimento do apelo
ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
4
É o relatório.
Cuida-se de ação penal, onde a
exordial refere que, no dia 23 de agosto de 2018, por volta de 13h, na
rua Teresinha Komuro, 43, Residencial Belvedere, Franca/SP, DIEGO
AFONSO NUNES guardava em sua residência drogas, a saber, 66,27
gramas (sessenta e seis gramas e vinte e sete centigramas) da substância
TETRAHIDROCANABINOL, extraída do alcaloide vegetal Cannabis
sativa L, ou seja, “maconha” , na forma de quatro porções, sendo duas
pequenas e uma maior embaladas em segmentos plásticos transparentes
e uma menor desprovida de embalagem, e 7,61 gramas (sete gramas e
sessenta e um centigramas) da substância METIL BENZOIL
ECGONINA, extraída do alcaloide vegetal Erythroxylum coca L, ou
seja, “cocaína” , consistente em duas porções e fragmentos embaladas
separadamente em segmentos plásticos, com a finalidade de
disseminação e entrega ao consumo de terceiros e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, policiais civis
receberam notícias indicando um indivíduo que traficava drogas na
praça do bairro Jardim Noêmia e utilizava um veículo da marca “Fiat”,
modelo Pálio, cor preta e vidros enegrecidos por insulfilm, ostentando
dizeres nas laterais sobre a potência do motor.
Os
agentes
então
iniciaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
5
investigações como forma de apurar a veracidade das notícias fornecidas
e verificaram que realmente tal veículo, conduzido pelo acusado, ia até o
local mencionado e mantinha contato com pessoas, com aparência de
usuários de drogas, e entregava-lhes algo, pegando outro algo em
contrapartida, isto é, em nítida movimentação típica daquela encontrada
em pontos de tráfico de entorpecentes.
Assim, os policiais começaram a
acompanhar Diego e observaram que ele muitas vezes se deslocava até
sua residência, entrava e saía rapidamente, ora retornando para a praça
do Jardim Noêmia, ora se dirigindo para outros locais suspeitos da
comercialização de entorpecentes, e mantinha o mesmo modus operandi
típico da venda de drogas.
Diante
dos
fatos,
houve
a
representação por mandado de busca e apreensão no imóvel de Diego e,
quando do cumprimento, os agentes encontraram duas porções de
“maconha” e uma de “cocaína” em seu quarto, drogas assim
comprovadas pelo laudo de exame químico-toxicológico, além de
anotações sugestivas da venda de drogas.
Não obstante, os agentes receberam a
informação espontânea o genitor do acusado que pouco antes de eles
chegarem recebeu um telefonema de Diego pedindo-lhe para se desfazer
de outros entorpecentes que estavam em seu quarto, tendo seu pai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
6
atendido o pedido e jogado as demais drogas em uma cisterna ali
existente, na qual os policiais lograram êxito em encontrar dois sacos
flutuantes com duas porções de “maconha” e de produto semelhante a
pasta-base de “cocaína”, substâncias também assim comprovadas pelo
laudo de exame químico-toxicológico.
Em seguida, o acusado chegou ao
local e confessou a propriedade de todas as drogas encontradas, sendo
com ele apreendida a quantia, em espécie, de R$24,00.
Ressalte-se ainda que, durante o
cumprimento do mandado de busca e apreensão no local, momentos
antes da entrada na residência os agentes abordaram um motociclista que
estava saindo dali, o qual admitiu que lá estava para adquirir
entorpecentes de Diego, tendo combinado com ele a compra de drogas
momentos antes através do aplicativo de celular “WhatsApp”, conforme
imagens juntadas aos autos.
Desse modo, segundo a exordial, a
finalidade direcionada ao tráfico é comprovada pelas circunstâncias de
apreensão do entorpecente, ou seja, pela quantidade de drogas
apreendidas e forma de acondicionamento, bem como pela informação
do genitor do acusado de que momentos antes tinha dispensado certa
quantidade das substâncias ilícitas em uma cisterna a pedido de seu
filho, ao ver que estava sendo perseguido pelos policiais, além, também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
7
do depoimento da testemunha protegida que confessou que estava
naquele local para adquirir drogas de Diego, tendo combinado com ele
tempos antes a compra através do aplicativo “Whatsapp”.
Postulou-se, por fim, o perdimento
dos valores e do veículo (placas JHH 4682) apreendidos, em favor da
União, eis que proveito e instrumento para a prática do crime,
respectivamente.
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
resulta
estampada nos autos com a vinda do auto de prisão em flagrante (fls.
01/03); Boletim de Ocorrência (10/14); auto de exibição e apreensão
(fls. 15/17); laudos de constatação (fls. 19/21 e 22/24); fotografia (fls.
25); auto de recolha de veículo (fls. 35); prints de conversas por
aplicativo (fls. 36/41); laudo pericial de exame químico-toxicológico
(fls. 72/73); relatório policial final (fls. 80/85); laudos periciais de exame
de peças - aparelho celular (mensagens - fls. 140/142 -, e chamadas - fls.
173/176), caderno de anotações (fls. 159/162); e provas orais colhidas.
No que tange à autoria criminosa, em
sede policial o acusado nega os fatos a ele imputados, alegando: “[...]
que há algum tempo adquiriu alguma quantidade de cocaína e maconha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
8
de um desconhecido, compra que prefere não detalhar por temer pela sua
integridade física. Armazenava essas drogas em sua casa. Hoje, percebeu
policiais nas proximidades de sua casa e por isto, rapidamente, ligou
para seu pai e pediu para que ele jogasse fora suas drogas. Ressalta que
até então, seu pai não sabia sobre os entorpecentes; por isto, indicou para
ele onde estavam, isto é, na cômoda de seu quarto. Após alguns
momentos, chegou em sua casa e deparou-se com os policiais revistando
a moradia, porém, eles já tinham apreendido suas drogas que seu pai
jogara na cisterna. Admite que as drogas apreendidas nos autos lhe
pertençam. Ressalta que serviriam para seu consumo pessoal. Nega o
tráfico de drogas” (fls. 09).

Interrogado em juízo, o réu admitiu a
propriedade do entorpecente, alegando, contudo, que o mesmo se
destinava a seu próprio consumo, sendo que fazia uso diário de drogas e
a quantidade em questão lhe duraria cerca de um mês. Asseverou que
comprou tal quantidade de entorpecente porque teve um 'desconto'.
Acrescentou, ademais, que seu amigo Túlio foi até sua casa para fazerem
uso da maconha que o interrogando mantinha em depósito na residência.
Aduziu, ao final, que o dinheiro apreendido é fruto de seu trabalho e que
o Fiat Pálio citado na denúncia estava em nome de sua mãe e às vezes o
utilizava para 'dar umas voltas' e para trabalhar para a testemunha
Márcia, quando o carro desta estava 'estragado'.
Entretanto, a versão do acusado
padece de credibilidade, não encontrando respaldo seguro junto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
9
restante das provas amealhadas aos autos, exceto no que tange a ser ele
de fato o proprietário do entorpecente apreendido.
A
testemunha
Túlio,
em
sede
judicial, disse ser amigo de infância do acusado e que foi até a casa dele
no dia dos fatos para juntos fazerem uso de maconha. Indagado,
asseverou que na oportunidade não tinha levado consigo porção alguma
de entorpecente, pretendendo utilizar a droga que Diego tivesse no local.
A testemunha de defesa Márcia
Regina revelou em juízo que o réu namorava sua filha e era seu
empregado. Informou que ele fazia uso do veículo para fazer entrega de
calçados, acreditando que ele não praticasse a traficância, já que
trabalhava por considerável período de tempo.
A testemunha policial, por sua vez,
ouvida em juízo, foi firme em apontar a responsabilidade do réu pelo
delito em apreço, descrevendo em detalhes como se sucederam as
diligências que culminaram com sua prisão. Sua narrativa, importa dizer,
se apresenta em total conformidade com o quanto relatado pela exordial
acusatória.
O policial civil José Eurípedes
explicou que receberam denúncias anônimas na DISE dando conta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
10
que o réu praticava o tráfico de drogas, indicando inclusive o local e o
veículo que seria usado pelo agente na prática delitiva. O depoente
narrou que foram feitas campanas e que visualizaram o acusado em atos
típicos de traficância, dirigindo-se com o veículo até uma praça,
estacionando-o ali e mantendo contato com possíveis consumidores,
depois dirigindo-se até sua casa na chácara e dali retornando
rapidamente até os usuários. Ressaltou que, na ocasião dos fatos, ao
deparar-se com a viatura o réu empreendeu fuga. Disse que foi realizada
diligência até a casa do ora apelante, onde, munido de mandado de
busca, o depoente foi atendido pelo pai dele, e, em revista, encontrou
droga, dinheiro e um caderno com anotações características de compra e
venda de drogas. Esclareceu que enquanto ali estava, chegou ao local
um motociclista que informou que havia ido adquirir droga de Diego,
mostrando mensagens recentes trocadas com o réu no celular. Disse
ainda que foi nesse ínterim que o genitor do réu recebeu uma ligação do
filho pedindo para dispensar o entorpecente que mantinha em seu
quarto, tendo o pai então admitido haver jogado a droga em uma
cisterna, a qual foi recuperada. Indagado, destacou que em conformidade
com as denúncias recebidas e a investigação realizada, constataram que
o réu utilizava o veículo descrito 'com certeza, o tempo todo' para a
prática da mercancia ilícita, ressaltando que fizeram acompanhamento
dele em vários dias, visualizando-o inclusive em contato com usuários e
que nessas oportunidades chegaram até mesmo a perder o veículo de
vista porque o réu costumava dirigir em alta velocidade. Acrescentou,
por fim, que certo tempo depois o acusado chegou à residência e
assumiu a propriedade da droga, alegando, porém, que esta se destinava
a seu consumo pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
11
Vale dizer que a declaração judicial
do agente policial, acima ilustrada, aponta para o mesmo sentido
daquelas oferecidas em fase extrajudicial, no calor dos acontecimentos,
inclusive pelo também policial civil Murilo Augusto Sousa Nascimento
(fls. 06/07) e pelo genitor do acusado (fls. 08). Aliás, suas falas
corroboram até mesmo a versão inicialmente ofertada pela testemunha
Túlio, que admitiu comprar drogas do acusado (o que está em
consonância com o laudo pericial das mensagens telefônicas trocadas
entre eles, juntado a fls. 140/142), de modo que o d. juízo “a quo”
determinou providências para averiguação de possível crime de falso
testemunho por parte de Túlio em audiência.
Importa destacar que em solo policial
a testemunha Murilo narrou: “é Policial Civil e exerce suas funções
nesta repartição, aliás, integra a Equipe do ora Condutor, sendo assim
participou de todas as diligências que culminaram na prisão de Diego
Afonso Nunes, portanto, pode ratificar integralmente o depoimento dele,
isto é, tomaram conhecimento de denúncia apontando a ação de um
traficante na praça do bairro Jardim Noêmia, o qual usava um Fiat/Palio,
cor preta, filme nos vidros e adesivos laterais. Verificaram que tais
denúncias eram procedentes. Também apuraram que tal motorista, em
momentos irregulares, dirigia-se até o imóvel da rua Terezinha Komuro,
onde entrava e saia rapidamente, ora retornando para aquela praça, ora
se dirigindo para pontos diversos da cidade, principalmente na periferia,
onde se encontrava com outros suspeitos de tráfico de drogas (e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
12
investigados por esta Especializada), com os quais o ora autuado
mantinha curtos diálogos, que terminavam sempre com a troca de
objetos; ato contínuo, o indiciado partia rapidamente do local. Ás vezes
o suspeito imprimia velocidade alta e assim era perdido de vista, assim,
era deixado o acompanhamento, a fim de não se colocar a equipe ou os
cidadãos em risco. Esse comportamento do suspeito foi verificado várias
vezes. Assim, relataram para a Autoridade o então apurado, e
representou-se pelo competente mandado de busca domiciliar, o qual foi
atendido pelo zeloso Mm Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de
Franca, conforme processo 1501506-04.2018.8.26.0196. Com tal ordem
em mãos, hoje, renovaram campana defronte a casa do indiciado a fim
de abordarem-no. Em dado momento Diego saiu e logo entrou em seu
carro. Passaram a acompanhá-lo, porém, ele passou a imprimir alta
velocidade e por segurança, não continuaram o acompanhamento;
retornaram para as proximidades da casa de Diego, que ressurgiu após
alguns instantes. Ocorre que ao passar próximo da Equipe, o suspeito
reconheceu o carro ocupado pelos policiais e ato contínuo ele fugiu em
alta velocidade. Tendo em vista a potência do veículo dele, perderam-no
de vista. Em razão disto, rumaram para a casa dele, onde se depararam
com o portão principal fechado, porém, perceberam que a casa estava
aberta, havia carro estacionado e algumas pessoas em outros trechos da
chácara. Lembra que neste momento um motociclista saiu do local,
porém, foi abordado por outra equipe. Após longos momentos, surgiu o
pai de Diego. Cientificaram ele do mandado de busca e passaram a
vistoriar o local, principalmente o quarto do suspeito; ali, aprenderam
duas porções de maconha e uma de cocaína, além de anotações
sugestivas de tráfico de drogas; também dinheiro. Durante a vistoria, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
13
genitor de Diego espontaneamente, comentou que pouco antes dos
policiais chegarem, o filho Diego lhe telefonou e pediu para que se
desfizesse das drogas deles que estavam no seu quarto, o que o pai
atendeu, jogando tudo na cisterna da chácara. Diante disto, vistoriaram
tal cisterna e observaram dois sacos plásticos flutuando sobre a água.
Conseguiram recolher tais objetos utilizando um balde; num dos sacos
tinham duas porções de maconha, sendo uma grande e uma pequena e
noutro, uma porção de pasta base de cocaína. Nestes momentos, surgiu
Diego no imóvel, o qual admitiu a propriedade de todos os
entorpecentes, afirmando que serviriam para seu consumo pessoal.
Aquele motociclista que estava defronte a casa do suspeito e partiu com
a chegada da Equipe do depoente, admitiu que estava ali para comprar
drogas com Diego, aliás, ele exibiu em seu aparelho celular havia
mensagem neste sentido e autorizou a vistoria no aparelho. Diante disto,
deram voz de prisão para Diego” (fls. 06/07).
Consigno não vislumbrar qualquer
indício de que testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar
caluniosamente o réu, e não há nos autos elementos que indiquem
perseguição policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais,
funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos
devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos
demais elementos trazidos para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
14
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos
os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu
o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP
Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a Turma,
j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
E ainda:
“Os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável
eficácia
probatória,
sobretudo
quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes” (STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a Turma
HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
Com efeito, conforme registrado pelo
d. juízo “a quo”, “a versão do réu (segundo a qual a droga apreendida se
destinava a uso próprio) não foi comprovada por nenhum elemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
15
probatório. E, frise-se, a quantidade dela, por si só, já torna toda a
narrativa inverossímil, não sendo crível que viciados façam verdadeiros
estoques de entorpecentes, para serem consumidos por semanas a fio.
Além disso, conforme se depreende do exame de dependência em
apenso, tem-se que sequer se pode considerar o acusado como um
viciado propriamente dito, uma vez que o perito concluiu que seu exame
médico-psiquiátrico e “incompatível com dependência física ou
psíquica.” Ainda, “a conjugação das informações passadas por terceiros
acerca do réu com a quantidade de droga apreendida (por si só, repita-se,
fortemente indicativa de tráfico), com contatos suspeitos não deixam
espaços para dúvidas razoáveis acerca de que o acusado efetivamente
estava fazendo mercancia de entorpecente” (fls. 270/271).
Ao que se observa, o conjunto
probatório coligido, sob o crivo do contraditório, é suficiente para
incriminar o ora apelante, mormente porque robustecido por informes do
inquérito
policial,
constituindo,
pois,
firmes
elementos
para
convencimento do Juízo.
Ora, surpreendido o réu em flagrante
delito, após buscar furtar-se da diligência policial, tendo em seu poder
significativa
quantidade
de
entorpecentes
variados
-
parte
individualmente embalada -, além de quantia em dinheiro, tudo
conforme denúncias anteriores específicas de seu envolvimento com o
tráfico e após a realização de investigação e campanas a constatar seu
comportamento suspeito e até mensagens de negociação de drogas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
16
usuário, evidente que sua conduta se subsome ao tipo penal previsto no
art. 33, caput, da lei de drogas, não havendo que se cogitar a absolvição
ou mesmo a desclassificação da conduta.
Quanto às penas aplicadas, não
comportam maior abrandamento.
Vale dizer que, na primeira etapa da
dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda etapa, escorreita a
elevação operada em função da reincidência do acusado, comprovada
nos autos (fls. 102).
Na terceira etapa do sistema trifásico,
em atenção à pretensão defensiva, observo ser realmente impossível a
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4° do
art. 33 da Lei de Drogas considerando-se em especial que o acusado, que
tinha em seu poder significativa quantidade de drogas variadas, dentre
elas a cocaína (o que nem mesmo foi sopesado na primeira etapa da
dosimetria), é reincidente, circunstâncias a denotar seu relevante
envolvimento com a atividade criminosa e a impedir a incidência do
redutor em comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
17
Não se pode olvidar, visa a lei, dentre
outros objetivos, atingir, com tal redução, o traficante não habitual, que
acaba de se inserir no universo do crime, cuja quantidade, variedade e
natureza da droga localizada em seu poder se apresentar capaz de atingir
apenas pequeno número de pessoas, e com menor grau de devastação,
punindo, em contrapartida, com maior rigor, aqueles que representam
maior risco à sociedade, pelas razões inversas.
De certo não era o réu “marinheiro
de primeira viagem”, como revelaram as denúncias anônimas anteriores
e as investigações encetadas pela polícia civil, sendo que a expressiva
quantidade e variedade de drogas que possuía - além de evidenciar seu
grau de envolvimento com a mercancia ilícita -, para ser comercializada,
também dependeria de certa dedicação e empenho de sua parte,
atingindo considerável número de usuários.
Assim, friso, as particularidades do
caso em análise, notadamente a reincidência do ora apelante, conforme
refere expressamente o próprio dispositivo em questão, não autorizam a
pretendida diminuição da reprimenda, sob pena de afastar-se o julgador
do verdadeiro escopo legal.
Nenhuma alteração a ser feita,
portanto, sobre as penas estabelecidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
18
Por fim, é de ser dito que o regime
prisional fechado para cumprimento da reprimenda afigura-se como o
mais adequado à situação 'in concreto', necessário à conscientização da
ilicitude e único apto a prevenir nova recidiva, haja vista que, a par do
quantum da pena imposta, e de tratar-se de delito extremamente grave,
que não raro serve como porta de entrada a inúmeras outras condutas
delitivas, desvirtuando indivíduos e ameaçando a ordeira sociedade, o
réu é reincidente, cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela,
impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.
E nem se diga que tal imposição
carece de fundamentação idônea ou baseou-se na mera gravidade em
abstrato do delito. Basta lembrar que o réu, reincidente, alvo de
denúncias anteriores pontuais e observado durante investigação e
campanas policiais em atos típicos da mercancia ilícita, tinha em seu
poder não menos que 66,27g de “maconha” (suficiente à confecção de
mais de uma centena de cigarros da mesma droga) e de 7,61g de
“cocaína”, esta última droga dentre as piores espécies que existem,
utilizando-se até mesmo de dispositivo eletrônico e automóvel para a
prática do comércio ilícito, circunstâncias fáticas a demandar a
imposição de regime prisional mais contundente e eficaz a atender o
caráter repressivo e preventivo da pena fixada, como acertadamente
concluiu o d. magistrado de primeiro grau.
Realmente, está evidente que a
condenação anterior não foi suficiente a desestimular o réu da reiteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
19
criminosa, carecendo, assim, desta feita, de regime de pena mais severo.
Eventual pedido de detração ou
progressão de regime há de ser submetido ao juízo das execuções, capaz
de aferir o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos
para tanto, cuja presença não se vislumbra nos autos de imediato.
De outra banda, quanto ao pleito
ministerial, este comporta provimento.
Cabe dizer que o celular apreendido
foi utilizado como instrumento para a prática da traficância, tendo sido o
objeto inclusive submetido a perícia (laudo de fls. 140/142),
comprovado que o acusado negociava drogas por meio do aplicativo
WathsApp. Do mesmo modo, consoante restou demonstrado nos autos,
o veículo referido na exordial, apreendido quando da prisão em flagrante
do réu, era por ele utilizado na prática da traficância. Segundo apurado
pela polícia por meio de investigação e campanas, o réu realizava
diversas viagens com tal carro para abastecer usuários a quem vendia
entorpecentes, o que inclusive motivou a expedição de mandado de
busca e apreensão no local em que morava.
Ademais,
como
cuidadosamente
ressaltou a d. Procuradoria Geral em seu parecer, “nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
20
243, parágrafo único, da Constituição Federal, todo e qualquer bem de
valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá a fundo especial
com destinação específica, na forma da lei. Os artigos 62 e 63, ambos da
Lei n.o 11.343/2006, estabelecem que os veículos automotores utilizados
na prática dos crimes previstos nessa lei serão apreendidos, e, ao final da
Instância Penal, declarados perdidos em favor da União. Ressalta-se que
os sobreditos dispositivos se referem a veículos utilizados para a prática
do tráfico, ou seja, não exige que o automóvel tenha sido adquirido
ilicitamente ou com valores decorrentes do crime, sendo suficiente a sua
utilização na aludida prática considerada como hedionda. (...) Ademais,
consultando os autos do Processo no 1501506-04.2018.8.26.0196, da
Segunda Vara Criminal de Franca, a que este feito está atrelado, lá
restou comprovado que o veículo foi utilizado como transporte do
denunciado nas diversas entregas de entorpecentes por ele perpetradas”
(fls. 358/360).
Ao que se viu, especialmente diante
da prova oral coligida, notadamente o depoimento do policial civil José
Eurípedes em juízo, foram recebidas denúncias na DISE acerca da
prática do tráfico por parte do acusado, apontando inclusive o modus
operandi por ele empregado, o que incluía a utilização do citado
automóvel. Por meio de campanas no local indicado, constataram que
Diego conduzia o veículo em questão até determinada praça, onde
mantinha contato com várias pessoas conhecidas pelo uso de
entorpecentes e, depois, retornava até sua residência utilizando o mesmo
carro, pegava a droga e então voltava rapidamente àquele local,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
21
entregando ali o entorpecente para tais usuários.
Confira-se nesse sentido:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÃO DE COCAÍNA -
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
DEMONSTRADAS
CONFISSÃO CORROBORADA POR
OUTRAS
PROVAS
-
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
DOSIMETRIA
-
MÁ
CONDUTA
SOCIAL

ATOS
INFRACIONAIS
E
PROCESSOS
EM
ANDAMENTO
CONSIDERADOS PARA MAJORAR A PENABASE -
IMPOSSIBILIDADE
-
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO

INCIDÊNCIA
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE
CONDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL -
SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
ABRANDAMENTO
DO
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
-
REQUISITOS
LEGAIS
NÃO
PREENCHIDOS. PERDIMENTO DOS VALORES E BENS
APREENDIDOS - NEXO COM A NARCOTRAFICÂNCIA
COMPROVADO
-
RESTITUIÇÃO
IMPOSSÍVEL.
RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação Criminal no.
2012.088847-0 TJSC - Decisão da 3a Câmara Criminal
26/02/2013
Rel.: Des. Moacyr de Moraes Lima Filho

Apelante: Eric Vinicios da Silva
Apelado: Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
22
Público do Estado de Santa Catarina - grifo nosso).
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO
RECURSAL VISANDO A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E
VALOR
EM
DINHEIRO
APREENDIDOS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 243 DA
CF E ARTIGO 63 DA LEI N. 11.343/06. RECURSO
IMPROVIDO. "A decretação de perdimento de bens deve
basear-se no nexo etiológico existente entre os bens utilizados
pelo agente e o crime de tráfico ilícito de substâncias
entorpecentes praticado, consoante o art. 34 da Lei n.
6.368/76..." (STJ - REsp n. 503.683- 5a T. - Rel. Min.
LAURITA VAZ - DJU de 01.08.06. p. 574) (Apelação
Criminal no. 952.797-9
TJPR - Decisão da 4a Câmara
Criminal 19/09/2013 Rel.: Des. Miguel Pessoa - Apelante:
Beltroni Vergílio Scaravonato Gaziero - Apelado: Ministério
Público - grifo nosso).
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRELIMINAR
REJEITADA:
DESNECESSIDADE
DE
MANDADO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO DOMICILIAR EM CASO DE FLAGRANTE. A
existência de indícios da prática de tráfico de entorpecentes
em
local
fechado
possibilita
diligência
policial
independentemente de autorização judicial escrita, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
23
que o tráfico é crime de caráter permanente. Inocorrência de
ofensa à inviolabilidade de domicílio. MÉRITO. Réus
surpreendidos na posse de aproximadamente 3,3 Kg de
maconha. Autoria e materialidade devidamente comprovadas.
Condenação que se impunha. PALAVRA DOS POLICIAIS.
VALIDADE. O depoimento de policial tem o mesmo valor dos
testemunhos em geral, uma vez isento de suspeição e
harmônico com os demais elementos de prova dos autos, de
modo que é hábil a embasar um decreto condenatório. Como
se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como o
tráfico, faz com que os policiais, na maior parte das vezes,
sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar
seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime. No
caso, não haveria razão plausível para que incriminassem os
réus injustamente. PERDIMENTO DE BENS. Comprovado
que o réu se utilizava da motocicleta para a comercialização
e transporte de drogas, tal fato acarreta a perda do bem, nos
termos dos arts. 62 e seguintes da Lei no 11.343/06.
Preliminar rejeitada. Apelo improvido. (Apelação Criminal
no. 70053176376 - TJRS - Decisão da 1a Câmara Criminal
29/05/2013
Rel.: Des. Manuel José Martinez Lucas -
Apelante: Ricardo Araújo da Silva - Apelado: Ministério
Público grifo nosso).
Igualmente,
já
decidiu
este
E.
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
24
“APELAÇÃO. Tráfico de drogas.
Terceiro interessado que requer a restituição do veículo
apreendido. Impossibilidade. Restou comprovado nos autos a
utilização deste bem na prática criminosa, o que é suficiente
para manter o seu perdimento. Apelo não provido. (TJSP;
Apelação 0003194-46.2016.8.26.0099; Relator (a): Sérgio
Coelho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Data
do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro: 25/04/2018 -
grifo nosso).
Na mesma toada é a lição de Luiz
Flavio Gomes, destacada pelo d. Promotor de Justiça às fls. 335: “No
âmbito da Lei de Drogas, é a perda em favor da União, de bens ou
valores oriundos ou relacionados com o narcotráfico. Em síntese, é o
confisco de veículos, embarcações, aeronaves, e quaisquer outros meios
de transporte, de maquinismos, utensílios, instrumentos ou objetos de
qualquer natureza, desde que tenham sido utilizados para a prática
dos crimes previstos na lei”.
Como ventilado, para o confisco dos
bens apreendidos em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes
sequer se exige demonstração da utilização habitual desses bens na ação
criminosa, bastando que tenham sido apreendidos dentro do contexto e
em razão da prática delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
25
Não é por menos que o assunto foi
apreciado como tema de repercussão geral (no 647), oportunidade em
que a Corte Suprema fixou a seguinte tese:
“É possível o confisco de todo e
qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência
do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a
habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a
sua modificação para dificultar a descoberta do local do
acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além
daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo
único, da Constituição Federal”.
É caso, pois, do não provimento ao
apelo defensivo, e do provimento ao apelo ministerial, para determinar a
mantença da apreensão do veículo e do aparelho de telefonia, decretando-
se o perdimento desses bens utilizados como instrumento do tráfico, nos
moldes requeridos pela acusação, subsistindo, no mais, a r. sentença ora
combatida, nos termos em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, e DOU PROVIMENTO ao apelo
ministerial, para que seja decretado o perdimento dos bens (celular e
veículo) utilizados como instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501594-42.2018.8.26.0196 -Voto no 43.059
26
nos moldes pretendidos pela acusação, mantida, no mais, a r. decisão
recorrida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator